Tribunal: STJ
Processo: 1025301-46.2021.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846218 - SP (2025/0025767-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS E OUTRO(S) - DF015787
ENIO ZAHA - SP123946
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando há pronunciamento, de forma
1.
fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
É firme neste Superior Tribunal o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários
2.
recursais no agravo interno e nos embargos de declaração oferecidos pela parte insurgente
que teve seu recurso integralmente não conhecido ou desprovido, uma vez que os aludidos
recursos não inauguram instância.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3280d729-9bf7-4f5f-a050-7afdfcc09179

Documento eletrônico VDA49534759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 3280d729-9bf7-4f5f-a050-7afdfcc09179

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846218 - SP (2025/0025767-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS E OUTRO(S) - DF015787
ENIO ZAHA - SP123946
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando há pronunciamento, de forma
1.
fundamentada, sobre as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
É firme neste Superior Tribunal o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários
2.
recursais no agravo interno e nos embargos de declaração oferecidos pela parte insurgente
que teve seu recurso integralmente não conhecido ou desprovido, uma vez que os aludidos
recursos não inauguram instância.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão proferida por esta relatoria, nos termos da seguinte ementa (e-
STJ, fl. 1.778):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. DIREITO
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 1. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTS.
489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. 2. AGRAVO

CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.789-1.792), a agravante argumenta que a
decisão monocrática (e-STJ, fls. 1.778-1.784) não deu o devido desfecho ao presente
caso.
Para tanto, no que concerne à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo incorreu em omissão, porquanto não houve o devido enfrentamento dos pontos
suscitados nos embargos de declaração.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática.
Impugnações apresentadas (e-STJ, fls. 1.797-1.812), com pedido de
majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos trazidos pela agravante não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
De início, no que tange à pretextada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, convém rememorar que os embargos de declaração revestem-se de
fundamentação vinculada, cujo objetivo é sanear a decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo, por
isso, natureza infringente.
Desse modo, como o TJSP motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, não há que se afirmar que a Corte de origem incorreu em violação ao
dispositivo invocado apenas pelo fato de ter o aresto impugnado decidido
contrariamente à pretensão da parte.
Conforme se extrai do acórdão proferido, não ficou evidenciado o alegado
vício, pois, ainda que em sentido contrário à vontade manifestada, a questão foi
dirimida pelo colegiado de origem, o qual consignou que a parte agravada lograra êxito
em demonstrar sua boa-fé e a ocorrência das operações.
Veja-se excerto do acórdão proferido na instância ordinária (e-STJ, fls.
1.619-1.626 – sem grifos no original):

Em linhas gerais, a autora alega que as operações indicadas no AIIM foram
regulares e que a declaração de inidoneidade do fornecedor não pode ter
eficácia retroativa, de forma que deve ser declarado indevido o crédito
tributário.
Não se discute eventual creditamento indevido realizado pela autora quando
da entrada de mercadorias do seu estabelecimento, mas de
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

responsabilização solidária e supletiva pelo recolhimento do ICMS-ST devido
pela empresa fornecedora.
Não obstante, ao caso ora posto em discussão é perfeitamente aplicável o
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no
509, que prevê que “é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos
de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Anteriormente à edição de referida Súmula, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já havia decidido no sentido de que quando demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada e a boa-fé do contribuinte não pode
ele ser penalizado pela declaração de inidoneidade posterior do
estabelecimento comercial com quem comercializou:
[...]
Assim, a efetiva ocorrência da operação e a boa fé do comprador afastam a
infração relativa às aquisições de mercadorias cujas notas fiscais foram
declaradas inidôneas.
No caso dos autos, é incontroverso que as operações questionadas
ocorreram em momento anterior à declaração de idoneidade da empresa
fornecedora.
O auto de infração ora impugnado tem origem em operação conjunto
realizada pela Polícia Federal e a Receita Federal ('Operação Estrada Real'),
que apurou que as mercadorias comercializadas pela empresa fornecedora
tinham como origem o Paraguai, sendo ilegalmente importadas e
comercializadas no mercado interno pela Techtronics sem observância das
normas técnicas brasileiras, tendo como clientes lojas de departamentos,
como as Americanas S. A. (fls. 362 e seguintes).
Em razão de tais constatações, o Fisco Paulista publicou em
a
31/10/2013
declaração de nulidade retroativa da inscrição estadual da empresa desde
. As operações realizadas entre a empresa autora e a
14/07/2009
fornecedora ocorreram durante o ano de 2010, portanto, em momento
anterior à declaração de inidoneidade.
É certo que a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais feita pelo
Fisco transfere ao contribuinte ora autora - a obrigação de demonstrar a
regularidade das transações e que agiu de boa fé. Caso demonstrado que as
transações efetivamente ocorreram e que o contribuinte agiu de boa-fé, ele
não deve ser penalizado.
Essa comprovação é feita principalmente pela demonstração da efetiva
ocorrência das operações, da regularidade dos lançamentos contábeis e
pelo efetivo pagamento pela aquisição das mercadorias.
E, diferentemente do quanto sustentado pela Fazenda Estadual, esta prova
deve ser considerada como realizada pela autora.
A apelante elenca argumentos relevantes para infirmar a boa-fé da autora.
No entanto, os elementos apontados em sede de apelação, bem como o fato
de a empresa fornecedora ter agido de forma ilegal, não são suficientes para
caracterizar as infrações fiscais cometidas pela autora, diante dos
documentos acostados aos autos e das conclusões do laudo pericial.
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

Inicialmente, no âmbito da investigação conduzida pela Delegacia Tributária
da Capital, em Verificação Fiscal realizada na sede da empresa fornecedora,
os fiscais apuraram que, embora se tratasse de um galpão que se
encontrava fechado, vizinhos informaram que no local de fato funcionou a
Techtronics até abril de 2012, quando a Receita Federal e a Polícia Federal
interviram no local (fl. 361).
A Fazenda Estadual aponta que o local no qual estava sediada a empresa
fornecedora não teria dimensões suficientes para o volume de mercadorias
transacionado com a Americanas S. A. No entanto, consta também da
investigação conduzida pela Delegacia Tributária da Capital que a empresa
'CORP EXPRESS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. IE' prestava
serviços de armazenagem e transporte de mercadorias para a empresa
fornecedora (fl. 359), dispondo de um galpão de 150m2 para tanto, o que
viabilizaria o fluxo dos bens comercializados.
No documento produzido pela própria Delegacia Regional Tributária (DRT)
da Capital consta que o 'modus operandi' da empresa fornecedora envolvia a
importação ilegal (descaminho) de produtos eletrônicos do Paraguai, com o
depósito de tais mercadorias em São Paulo, onde eram embaladas e
recebiam selos falsos da ANATEL e, na sequência, enviadas a depósitos
acompanhadas de Notas Fiscais para subsequente comercialização a
grandes lojas, como as Lojas Americanas S. A. (fl. 367/368).
No sumário das 'constatações fiscais', há a informação de que “as
mercadorias objeto de descaminho foram comercializadas com os clientes
Lojas de departamento, acompanhadas de notas fiscais supostamente
emitidas pela Techtronics Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda., com
destaque do ICMS, sem qualquer recolhimento ao fisco, sendo que nunca foi
apresentada notas fiscais de compras, bem como não há registro no sistema
SEFAZ de Notas Fiscais Eletrônicas de compras, em que figure como
destinatária a empresa Techtronics Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.,
bem como não há registro de importação” (fl. 369).
Assim, a própria investigação fiscal conclui que as mercadorias, embora de
origem ilegal (o que é irrelevante para os presentes fins fiscais), eram
efetivamente comercializadas a diversas lojas de departamento, como a
parte autora, acompanhadas de notas fiscais, embora não houvesse o
recolhimento do imposto devido em tais operações.
Por outras palavras, a própria investigação fiscal concluiu que as operações
entre a empresa fornecedora (Techtronics) e as lojas de departamento, tal
como a Americanas S. A., efetivamente ocorriam.
Os documentos de fls. 391/411 também indicam a existência de tratativas
comerciais entre as empresas, conforme e-mails trocados (fl. 398), bem
como demonstram que as consultas ao Sintegra, CNPJ e JUCESP, obtidas
contemporaneamente aos fatos, sinalizavam a regularidade da situação do
fornecedor perante o Fisco.
A parte autora também juntou aos autos as Notas Fiscais de fls. 413/788 e
comprovantes de pagamento e de transferência bancária à Techtronics de
fls. 789/952.
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

A respeito, o Laudo Pericial, afirma que “com base nos documentos
acostados aos autos, verificou-se que as notas fiscais que deram origem ao
AIIM somam a quantia de R$21.515.759,63. Considerando- se os
comprovantes de pagamento juntados aos autos pela Requerente, e as
indicações de número de notas fiscais que constam nesses comprovantes,
constatou-se que o montante pago teria sido de R$18.868.120,57” (fl. 1385).
Pautada em tais constatações, a Fazenda Estadual afirma que não teriam
sido efetivamente comprovadas as operações mercantis.
Embora a parte autora não tenha apresentado comprovantes de pagamento
correspondentes
à
integralidade
das
operações,
os
documentos
apresentados correspondem à aproximadamente 90% (noventa por cento)
de todas as transações com a empresa fornecedora declarada inidônea.
Trata-se de comprovação significante, substancial e, portanto, suficiente
para a demonstração de que as transações efetivamente ocorreram.
Ademais, consta do relatório Circunstanciado Anexo ao AIIM no 4.050.114-0
que o contribuinte não apresentou “as primeiras vias das notas fiscais
emitidas pela TECHTRONICS COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA no período de Janeiro a Dezembro de 2010 e alega que as vias foram
perdidas em incidente ocorrido na empresa. Contribuinte também
apresentou registros do livro de entradas para as notas fiscais de
mercadorias recebidas de Janeiro a Dezembro de 2010” (fl. 1125).
É bastante plausível que as Notas Fiscais e comprovantes de pagamento
que não foram apresentados à fiscalização, correspondentes a apenas 10%
(dez por cento) de todo o volume transacionado, tenham efetivamente sido
perdidos.
Ademais, o Laudo Pericial não identificou inconsistências entre os valores
declarados nos Livros de Registro de Entradas de Mercadorias e os valores
constantes nas Notas Fiscais (fl. 1357).
Dessa forma, ao mesmo tempo em que a perícia não infirmou a veracidade
das transações realizadas, os relatos fiscais e os documentos apresentados
pelo contribuinte são suficientes para comprovar a sua boa-fé e que as
operações efetivamente ocorreram.
Esta já havia sido a conclusão desta 5a Câmara de Direito Público
envolvendo as mesmas partes, em caso bastante semelhante:
[...]
Em razão da demonstração da efetiva ocorrência das operações mercantis e
da boa fé do contribuinte, deve ser mantida a r. sentença que julgou
procedente o pedido de anulação do débito descrito na inicial.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de não ocorrer violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tampouco
negativa de prestação jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, as questões fundamentais para o deslinde
da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão manifestada pela parte; logo o
resultado desfavorável não deve ser confundido com a violação aos dispositivos
invocados.
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA
PROVA TÉCNICA. OFENSA À TESE REPETITIVA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO
DA
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte local entendeu que a nova verificação contábil era necessária na
fase de cumprimento de sentença porque a perícia realizada na fase
cognitiva era inconclusiva e, por isso, inservível para fins de liquidação do
julgado.
3. A Corte paulista também reputou inaplicável a tese repetitiva definida pelo
STJ no REsp 1.235.513/AL (DJe.
), pois a situação ali decidida
20/08/2012
"difere da questão em discussão nestes autos, não servindo como
precedente", com
que não serve de parâmetro para o
ratio decidendi
julgamento de outros casos, pelo que considerou presente o fenômeno do
, nos termos do artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
distinguishing
Civil/2015.
4. Não há similitude fático-jurídica entre o julgado recorrido e o paradigma
examinado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, visto que aquele
precedente qualificado trata da inviabilidade de se arguir compensação de
reajustes salariais de servidores civis beneficiados com aumentos das Lei
8.622/93 e 8.627/93, como causa extintiva ou modificativa da sentença
passada em julgado, ao passo que o caso dos autos remete à necessidade
de produção de nova prova pericial, com vistas a apurar o quantum debeatur
, haja vista a natureza inconclusiva da prova pericial produzida na fase de
conhecimento.
5. A revisão da conclusão alvitrada nas instâncias ordinárias acerca da
ausência de ofensa à coisa julgada formada no AgRg no REsp 1.447.252/SP
e para entender que o valor depositado pelo executado, ora agravante, não
serviu para garantir o juízo e permitir o processamento da impugnação ao
cumprimento de sentença, mas como o valor que o devedor entende devido,
constitui providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.790.832/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
22/3/2022

Por derradeiro, não merece ser acolhida a pretensão da parte agravada de
majoração de honorários advocatícios em favor de seus procuradores.
Há, no âmbito desta Corte Superior, entendimento jurisprudencial firmado no
sentido de ser incabível a majoração dos honorários recursais no agravo interno e nos
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

embargos de declaração oferecidos pela parte insurgente que teve seu recurso
integralmente não conhecido ou desprovido, uma vez que os aludidos recursos não
inauguram instância.
Confira-se (sem grifo no original):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em razão da falta de similitude fático-jurídica entre
os acórdãos confrontados.
2. A parte agravante alega que houve impugnação específica do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, o que afastaria a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Requer o provimento do agravo interno para que se reforme a decisão
agravada, conhecendo-se dos embargos de divergência.
3. A parte agravada sustenta que o agravo interno é incabível, pois já houve
apreciação da matéria pelo colegiado. Requer a aplicação de multa por
litigância de má-fé e a majoração dos honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-jurídica
entre os acórdãos confrontados para admitir os embargos de divergência,
analisando se os casos possuem elementos comuns que justifiquem a
uniformização da jurisprudência;
e (ii) saber se são cabíveis a multa por litigância de má-fé e a majoração dos
honorários de sucumbência, considerando os critérios legais para penalizar a
parte que age de forma temerária ou protelatória.
III. Razões de decidir
5. A falta de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede
o conhecimento dos embargos de divergência, que visam uniformizar a
jurisprudência do Tribunal.
6. A litigância de má-fé não se configura, pois não há insistência injustificável
na utilização de recursos manifestamente protelatórios.
7. A multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é automática e não se aplica
quando não há manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou litigância
temerária.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, inviabilizando a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A falta de similitude fático-jurídica entre acórdãos
confrontados impede o conhecimento dos embargos de divergência. 2. A
litigância de má-fé não se configura na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015
não é automática e depende de manifesta inadmissibilidade do recurso ou
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

de litigância temerária. 4. A interposição de agravo interno não inaugura
instância para majoração de honorários".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021, § 4°, e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.284.019/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
;
24/9/2024
STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO, relator Ministro Marco
Buzzi, Segunda Seção, julgados em
.
17/12/2024
(AgInt nos EAREsp n. 2.332.435/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
19/5/2025

Tendo em vista, então, que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, permanece íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:36
Código de Controle do Documento: e1d5e638-a7da-4f32-89f7-46bc0e89b144

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.218 / SP
Número Registro: 2025/0025767-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10253014620218260405
1025301462021826040550000
20220000083453
20240000411057
20240000505945 40501140
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS E OUTRO(S) - DF015787
ENIO ZAHA - SP123946
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
PABLO FRANCISCO DOS SANTOS - SP227037
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA49502518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: 1df6dd4d-ca36-4435-9a8f-5a4f19bbbf5e

ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - RJ075970
ANETE MAIR MACIEL MEDEIROS E OUTRO(S) - DF015787
ENIO ZAHA - SP123946
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - SP236072
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:28
Código de Controle do Documento: 1df6dd4d-ca36-4435-9a8f-5a4f19bbbf5e